Tribunal: TJSP
Processo: 1008504-18.2016.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008504-18.2016.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante LIBERTY SEGUROS S/A, é embargado WILLIAN MATHEUS DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008504-18.2016.8.26.0066/50000 -Voto no 17.805
2
Embargante: Liberty Seguros S/A.
Embargado: Willian Matheus de Carvalho
Embargos de Declaração no 1008504-18.2016.8.26.0066/50000
Voto no 17.805
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Vício
inocorrente. Mero inconformismo para com os
fundamentos do v. acórdão. Matéria estranha ao
julgamento e que portanto nele não precisava ser
tratada. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos
declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré-apelada
em face do v. acórdão de fls. 220/224, pelo qual se deu parcial provimento a apelação
interposta contra r. sentença que por seu turno julgara improcedente demanda de
cobrança de indenização relativa a seguro facultativo de veículo automotor, ajuizada
pelo segurado fundada na subtração do veículo mediante fraude.
Aduz a embargante, em síntese, padecer o v. acórdão de
omissão, já que não teria determinado o abatimento de eventuais débitos e multas
anteriores ao sinistro sobre a indenização fixada. Pede, em tais termos, o acolhimento
dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Não prosperam os embargos declaratórios.
Com efeito, o questionamento da ora embargante em nada se
relaciona com a hipótese de omissão, elemento invocado tão somente para conferir
aparência de adequação ao recurso, no qual nada mais se faz do que refutar o
conteúdo do julgamento.
Omissão é a falta de pronunciamento puro e simples no
tocante a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgado. No caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008504-18.2016.8.26.0066/50000 -Voto no 17.805
3
decisum embargado não se pronunciou a respeito de eventual abatimento em abstrato
de pendências anteriores ao sinistro sobre a indenização fixada, tendo em vista que
não foram apontadas em concreto pela embargante. De mais a mais, a questão é
respondida a partir do próprio contrato realizado entre as partes (cf. cláusula 6.4.a).
Não há, nesses termos, qualquer vício a sanar.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator